Tribunal: TJDFT
Processo: 0036665-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036665-84.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NANINNE ALVES ROCHA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA COBRANÇA. SENTENÇA. CONGRUÊNCIA COM AS PROVAS COLACIONADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A recorrida apresentou o histórico de faturas do suplicante, o qual indica as parcelas pendentes de pagamento, e também apresentou o contrato de prestação de serviços educacionais entabulado, que prevê juros em caso de inadimplemento de parcelas. 2. A sentença que constituiu o título executivo, conforme a petição inicial e as provas colacionadas, não incorre em qualquer vício de congruência. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, embasando seu recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, alega a fragilidade do título que embasa a ação monitória, bem como excesso na cobrança dos valores referentes à prestação do serviço. Deixa, todavia, de citar qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030